Tribunal: CARF
Processo: 10600.720071/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10600.720071/2015-10 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-006.650 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
12 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
SUPERMERCADO COELHO DINIZ EIRELI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
EFETIVA EXISTÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA CUJAS RECEITAS SÃO
ATRIBUÍDAS À CONTRIBUINTE AUTUADA. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece
de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência
evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente a períodos de
apuração anteriores aos analisados no recorrido, em relação aos quais há
provas da efetiva existência da pessoa jurídica, que não mereceram maiores
considerações na decisão paradigmática acerca de períodos anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Declarou suspeição para participar do julgamento o conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli. Participou do julgamento o conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
(documento assinado digitalmente)
FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart
(suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720071/2015-10
Fl. 8259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1302-002.853, na sessão de 13
de junho de 2018, no qual se decidiu que:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade, tendo os conselheiros Carlos César Candal Moreira Filho e Paulo Henrique
Silva Figueiredo votado pelas conclusões do relator, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial aos recursos voluntários para cancelar o lançamento de omissão de
receitas, que haviam sido reconhecidas pela empresa HAF Empreendimentos Ltda,
determinando que os tributos pagos por ela também sejam retirados da apuração;
reconhecer o direito à compensação dos PIS e Cofins recolhidos por HAF Locadora de
Veículo, incidentes sobre os valores recebidos a título de aluguéis das empresas
Armazém Diniz Ltda. e HAF Distribuidora, não consideradas no lançamento; em negar
provimento ao recurso voluntário dos responsáveis solidários arrolados, vencido o
conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, que votou por dar provimento parcial para
excluir a imputação feita com base no art. 124, inc. I do CTN e, portanto, a
responsabilidade das pessoas jurídicas arroladas como responsáveis, nos termos do
relatório e voto do relator
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCEDIMENTAL
Não há vício no procedimento, quando, a despeito do que preconiza o parágrafo único
do artigo 116 do CTN, o agente autuante desconstitui o planejamento tributário com
base no artigo 149, VII do Código Tributário Nacional e no artigo 167 do Código Civil.
DESPESAS DE ALUGUEL - CONTRATOS RESULTANTES DE OPERAÇÕES
DISSIMULADAS
Se o conjunto de provas reunido pela fiscalização demonstra que foram simuladas as
operações pelos quais a empresa alienou e subsequentemente alugou bens que antes
integravam o seu ativo permanente, estão sujeitas a glosa fiscal as importâncias
registradas a título de despesas com aluguel. O mesmo se aplica a novos bens
adquiridos posteriormente e igualmente locados, uma vez comprovado que o real
comprador era empresa locatária dos bens.
OMISSÃO DE RECEITAS RECEITAS AUFERIDAS EM NOME DE OUTRA
PESSOA JURÍDICA
A omissão receitas não pode ser caracterizada, quando comprovada a existência jurídica
e fática da empresa que as auferiu.
MULTA QUALIFICADA.
Comprovadas condutas e omissões dolosas do contribuinte no sentido que preconiza o
artigo 72, da Lei 4.502/64, praticadas pelos contribuintes, no sentido de excluir ou
modificar as caracteríticas essenciais do fato gerador, com o único intuito de reduzir a
carga tributária, correta a qualificação da multa, nos termos definidos pela legislação
LANÇAMENTOS DECORRENTES – CSLL – PIS - COFINS
O decidido para o lançamento de IRPJ estendesse aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador são
solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
Fl. 8260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados em face dos contribuintes Supermercado Coelho Diniz EIRELI, HAF
Empreendimentos Ltda e HAF Locadora de Equipamento e Veículos Ltda., nos anos-calendário
2011 e 2012, a partir da constatação inexistência real das duas últimas pessoas jurídicas que
receberam bens da primeira e os locaram a ela e a outras pessoas do grupo, bem como a alguns
terceiros. Foram glosadas as despesas de aluguéis da primeira que favoreceram pessoas jurídicas
vinculadas, constituídas sob o papel societário de “locadoras” de bens móveis (Haf Locadora) e
imóveis (Haf Empreendimentos), bem como atribuídas à primeira as receitas de locação de bens
a outras pessoas jurídicas do grupo, tudo em continuidade de infrações antes constatadas nos
anos-calendário 2008 a 2010 e objeto do processo administrativo 15504.724607/2012-27. Os
tributos não recolhidos, após deduzido aquilo que fora declarado ao fisco federal em nome das
locadoras formais vinculadas, foram acrescidos de multa qualificada. Houve imputação de
responsabilidade aos sócios Alex Sandro Coelho Diniz, André Luiz Coelho Diniz, Fábio Coelho
Diniz, Helton Coelho Diniz, Henrique Milford Coelho Diniz, Hercílio Araujo Diniz e Hercílio
Araujo Diniz Filho.
Todos os sujeitos passivos impugnaram, mas a autoridade julgadora de 1a
instância declarou improcedentes as defesas (e-fls. 4258/4521). Em sede de recurso voluntário,
por sua vez, prevaleceu o voto do relator, Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias (e-fls.
6271/6405), que assim concluiu:
- REJEITO as preliminares de "vício procedimental" e de "iliquidez do crédito
tributário".
- No mérito, no que tange à glosa das despesas, NEGO PROVIMENTO aos Recursos
Voluntários, uma vez que caracterizada a dissimulação na venda dos imóveis e móveis
pelo Supermercado Coelho Diniz às empresas HAF Empreendimentos Ltda. e HAF
Locadora de Veículos e Equipamentos Ltda., respectivamente, bens estes
posteriormente locados ao suposto vendedor.
- No que tange à omissão de receitas, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Recurso
Voluntários, para que reste decotado da autuação o crédito tributário relativo à omissão
de receitas, inclusive dos respectivos juros e multas incidentes sobre estas operações,
recebidas pela empresa HAF Empreendimentos Ltda. de terceiros.
- NEGO PROVIMENTO aos Recursos Voluntários, no ponto em que os Recorrentes
alegam a iliquidez dos créditos tributários e, por consequencia, a nulidade da autuação.
- DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Recursos Voluntários, para que reste
reconhecida, na recomposição da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS,
os valores destes tributos que foram recolhidos pelos Recorrentes HAF
Empreendimentos e HAF Locadora de Veículo, incidentes sobre os valores recebidos a
título de aluguéis das empresas Armazém Diniz Ltda. e HAF Distribuidora, exceto no
tange a omissão das receitas que foram recebidas de terceiros (não integrantes do grupo
econômico).
- NEGO PROVIMENTO aos Recursos Voluntários, no que se refere ao pedido para
afastamento da qualificação da multa e da aplicação dos juros SELIC.
- NEGO PROVIMENTO aos Recursos Voluntários apresentados, no que tange à
responsabilidade tributária.
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 09/07/2018 (e-fl. 6406) e em
20/08/2018 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 6407/6518 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
6520/6523, do qual se extrai:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
Fl. 8261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Omissão de receitas – receitas auferidas em nome de outra pessoa jurídica”
Decisão recorrida:
OMISSÃO DE RECEITAS - RECEITAS AUFERIDAS EM NOME DE
OUTRA PESSOA JURÍDICA
A omissão de receitas não pode ser caracterizada, quando comprovada a
existência jurídica e fática da empresa que as auferiu.
[...].
A acusação fiscal parte da premissa, como mencionado, de que a empresa HAF
Emprendimentos Ltda. não teria existência e substância real. Por isso, neste
ponto, é imperioso, com base nas provas constantes nos autos, responder se a
empresa HAF Empreendimentos existia de fato ou se sua existência foi
dissimulada apenas para dar ares factíveis aos negócios.
[...].
Portanto, pelo conjunto probatório acostados aos autos, não se pode afirmar pela
inexistência real da empresa HAF Empreendimentos, como afirmado pela
fiscalização.
[...].
Por todo o exposto acima, só há um reparo a ser feito na autuação combatida
pelos Recorrentes. Explica-se.
Como demonstrado, as Recorrentes trouxeram aos autos provas suficientes da
existência, não só jurídica, mas real, à época dos fatos geradores, da empresa
HAF Empreendimentos (que é locadora de bens imóveis). Não houve esse
comprovação no que se refere a empresa HAF Locadora de Veículos e
Equipamentos Ltda.
Assim, ao contrário do que alega a fiscalização, com toda venia, o recebimento
de contratos pactuados com pessoas jurídicas que não são objeto da presente
autuação e cujas receitas foram levadas à tributação, não pode ser caracterizado
como omissão de receitas por parte do Supermercado Coelho Diniz.
Neste ponto, deve ser decotado da autuação o crédito tributário relativo à
omissão de receitas caracterizada pela fiscalização, inclusive dos respectivos
juros e multas incidentes sobre estas operações, uma vez que houve o
auferimento de receitas e a tributação destas de forma correta pela empresa que
as recebeu, qual seja: HAF Empreendimentos Ltda.
Deve-se ressaltar que só aquelas receitas recebidas de terceiros, que não fazem
parte da presente autuação, é que estão sendo afastadas.
Assim, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a omissão de
receitas atribuídas ao Supermercado Coelho Diniz, relativas ao recebimento de
receitas da HAF Empreendimentos Ltda, nos termos do quadro do TVF 131.
Acórdão paradigma no 1102-001.029, de 2014:
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
A artificialidade dos atos praticados com a finalidade precípua de gerar
(indevida) economia tributária justifica a manutenção dos lançamentos, inclusive
com a imposição da penalidade em percentual majorado, a teor do quanto
disposto nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64 c/c art. 44 da Lei no 9.430/96.
[...].
Fl. 8262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

Em seu recurso, no entanto, a empresa contribuinte alega que não houve vícios
na constituição dessas empresas e que a exigência de extratos bancários não se
coaduna com negócios que ainda irão ter seu início.
Nesse ponto, em consonância com o que se estabeleceu nas premissas antes
expostas, deve ser ressaltado que o importante não é atestar a existência ou
regular constituição das empresas locadoras, mas, sim, verificar se os negócios
jurídicos por elas proporcionados tiveram o propósito preponderantemente
marcado pela economia tributária. Farei isso após a análise de todo o conjunto
probatório. Entretanto, cumpre anotar que as peculiaridades constatadas na
constituição e existência dessas empresas contribuem para formar a convicção
desejada.
[...].
Os diversos elementos probatórios constatados pela fiscalização são importantes
para fortalecer a convicção de que a economia tributária foi o propósito
preponderante de toda a operação. [...].
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a omissão de receitas não pode ser
caracterizada, quando comprovada a existência jurídica e fática da empresa que as
auferiu, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1102-001.029, de 2014) decidiu, de
modo diametralmente oposto, que o importante não é atestar a existência ou regular
constituição das empresas locadoras, mas, sim, verificar se os negócios jurídicos por
elas proporcionados tiveram o propósito preponderantemente marcado pela economia
tributária.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
A PGFN assim sintetiza a acusação fiscal:
De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa fiscalizada promoveu operações
societárias mediante a transferências de ativos para empresas criadas no mesmo grupo,
com o objetivo único de reduzir a apuração de tributos federais. Os bens transferidos
eram alugados pela própria empresa fiscalizada para criar despesas redutoras em seu
regime tributário (obrigatório) de lucro real. Em paralelo, os alugueis se convertiam em
receitas contabilizadas em nome das empresas vinculadas (“locadoras”), existentes
apenas formalmente, que apuram tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) no
regime (menos gravoso) de lucro presumido. Trata-se de esquema do qual resulta
expressiva economia tributária sobre as atividades da empresa supermercadista,
mediante a criação de despesas “ilegítimas”, enquanto ainda deixa de oferecer
determinadas receitas ao seu regime de lucro real, uma vez que as transfere para o
regime de lucro presumido dos entes vinculados (“locadoras formais”) na forma de
alugueis. De tal maneira, altos volumes de operações locatícias propiciaram expressiva
movimentação de recursos registradas em nome das pretensas “locadoras”, fazendo com
que estes se materializassem em novas aquisições de bens para atender à própria rede
supermercadista, gerando, assim, mais despesas redutoras do seu lucro tributável e
novas transferências de recursos às entidades formais a ela vinculadas.
Depois de referir as decisões de 1a e 2a instância e destacar outros excertos do
relatório do acórdão recorrido, observa que a situação ora retratada nos autos, como bem
esclarece a fiscalização em informação reproduzida no relatório do acórdão recorrido, é a mesma
da tratada no processo no 15504724607/2012-27, no qual a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF, ao julgar o recurso voluntário do contribuinte, proferiu o acórdão
Fl. 8263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

no 1102-001.029. Transcreve o relatório do paradigma para melhor demonstrar a identidade fática
entre os acórdãos confrontados e argumenta:
Conforme se confere da leitura do trecho acima, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da
1a Seção de Julgamento do CARF analisa os mesmos fatos que originara a presente
autuação.
Com efeito, em ambos os casos apreciados, a empresa fiscalizada (Supermercado
Coelho Diniz) transferia bens móveis e imóveis de seu ativo às empresas vinculadas Haf
Locadora e Haf Empreendimentos, constituídas apenas formalmente, para, em seguida,
alugar os mesmos bens transferidos das empresas adquirentes, em operações artificiais
com o único objetivo de reduzir a tributação de suas receitas, mediante a dedução das
despesas de vultosos alugueis, enquanto ainda se beneficiava das transferências de
receitas para as empresas locadoras, que se submetiam ao regime mais favorecido de
tributação pelo lucro presumido. Como consequência da apuração de tais fatos, a
fiscalização lavrou autuações em face do contribuinte para imputar-lhe as infrações: a)
dedução indevida de despesas; e b) omissão de receitas reconhecidas em nome das Haf
Locadora e Haf Empreendimentos, locadoras inexistentes de fatos, constituídas apenas
formalmente.
Inobstante a identidade fática entre os casos analisados, os acórdãos confrontados
decidiram de forma diversa.
No acórdão recorrido, os julgadores decidiram cancelar o lançamento de omissão de
receitas reconhecidas em nome da empresa Haf Empreendimentos Ltda. Neste ponto,
transcreve-se trecho do voto condutor:
“DA OMISSÃO DE RECEITAS
Por todo o exposto acima, só há um reparo a ser feito na autuação combatida
pelos Recorrentes. Explica-se.
Como demonstrado, as Recorrentes trouxeram aos autos provas suficientes
da existência, não só jurídica, mas real, à época dos fatos geradores, da
empresa HAF Empreendimentos (que é locadora de bens imóveis). Não
houve esse comprovação no que se refere a empresa HAF Locadora de Veículos
e Equipamentos Ltda.
Assim, ao contrário do que alega a fiscalização, com toda venia, o recebimento
de contratos pactuados com pessoas jurídicas que não são objeto da presente
autuação e cujas receitas foram levadas à tributação, não pode ser caracterizado
como omissão de receitas por parte do Supermercado Coelho Diniz.
Neste ponto, deve ser decotado da autuação o crédito tributário relativo à
omissão de receitas caracterizada pela fiscalização, inclusive dos respectivos
juros e multas incidentes sobre estas operações, uma vez que houve o
auferimento de receitas e a tributação destas de forma correta pela empresa que
as recebeu, qual seja: HAF Empreendimentos Ltda.
Deve-se ressaltar que só aquelas receitas recebidas de terceiros, que não
fazem parte da presente autuação, é que estão sendo afastadas.
Assim, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a omissão de
receitas atribuídas ao Supermercado Coelho Diniz, relativas ao recebimento de
receitas da HAF Empreendimentos Ltda, nos termos do quadro do TVF 131.”
Diverso é entendimento firmado no acórdão paradigma, que manteve a autuação
integralmente no tocante à omissão de receitas, inclusive em face da Haf
Empreendimentos Ltda, conforme se confere no trecho extraído de seu voto condutor, in
verbis:
Acórdão no 1102-001.029
Fl. 8264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

“Como se sabe, em 2001, sintonizada com a tendência internacional, a Lei
Complementar no 104 contemplou o nosso Ordenamento com a ideia das normas
gerais antielisivas ao introduzir um § único no artigo 116 do CTN, verbis:
(...)
Portanto, o que importa é perceber que a jurisprudência administrativa desta
Casa mudou sua orientação no que diz respeito ao enfrentamento dos casos em
que ocorrem os chamados planejamentos tributários. De uma postura permissiva
unicamente focada na autonomia privada (liberdade, salvo simulação por vício
de vontade), partiu para uma posição mais sintonizada com o plano
internacional, na qual aquela autonomia é temperada pela análise objetiva do
propósito preponderante dos negócios jurídicos engendrados (liberdade,
salvo simulação por vício de vontade ou por vício de causa).
Essa mudança teve efeito mesmo sem a edição da lei ordinária reclamada pela
norma geral positivada pela Lei Complementar no 104/01. Tudo foi feito com
base na adesão ao conceito amplo de simulação e na possível reinterpretação
jurisprudencial do conceito aberto prescrito no Código Civil. Com a mudança do
status de “defeito do negócio jurídico”, no Código de 1916, o qual ensejava mera
anulação e maiores questionamentos sobre a ação do Fisco, para o status de
“hipótese de invalidade do negócio jurídico”, no Código de 2002, o qual enseja a
nulidade e sua indubitável inoponibilidade ao Fisco, maior razão emergiu para a
consolidação dessa construção jurisprudencial.
Nada obstante a eficácia do reconfigurado conceito de simulação para o
tratamento das situações concretas concernentes aos planejamentos tributários, a
doutrina recorre a outros conceitos que poderiam também ser utilizados para o
enfrentamento do tema. Neste sentido, fala-se na fraude à lei (frau legis) e no
abuso de direito.
A fraude à lei, a meu ver, pode também ser um eficaz instrumento para
confrontar o assunto. Sobretudo, quando se percebe que ela desfruta do mesmo
status de “hipótese de invalidade do negócio jurídico” no novo Código Civil
(artigo 166, VI). Por outro lado, o abuso de direito parte de pressupostos que me
parecem insuperáveis diante da concepção filosófica que adoto para a teorização
dos conflitos normativos. Entretanto, este não é o espaço adequado para tais
digressões. A exposição supra já é suficiente para os propósitos do presente voto.
(...)
Do que se relatou, a fiscalização foi motivada pela percepção, no âmbito da
Receita Federal, de que o IRPJ e a CSLL apurados pela empresa contribuinte
caíram de um valor aproximado de R$ 2,7 milhões, em 2007, para algo em
torno de R$ 0,26 milhões, em 2009. Sem embargo, o faturamento da empresa, no
mesmo período, havia aumentado de R$ 160 milhões para R$ 211 milhões.
Portanto, uma brutal redução da carga tributária sem uma correspondente
redução da atividade empresarial.
A fiscalização constatou que tamanha queda estava relacionada com os
montantes contabilizados a título de despesas com locações de bens móveis e
imóveis, as quais foram deduzidas da base de cálculo daqueles tributos. Foi
imediata a comprovação de que esses bens, na sua imensa maioria, eram os
mesmos que antes integravam o acervo patrimonial da empresa
contribuinte, mas que, depois de uma reestruturação societária, foram
alocados nos acervos patrimoniais de outras duas empresas: a HAF
Empreendimentos (bens imóveis) e a HAF Locadora (bens móveis).
Interessante notar que tais empresas detinham quadro societário idêntico ao da
empresa contribuinte (exceto por algumas ausências periódicas que acabaram
sendo restabelecidas).
Os valores estipulados para a locação mensal daqueles bens eram muito
superiores às correspondentes deduções permitidas a título de depreciação
Fl. 8265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

porque estas baseavam-se em custos históricos que não foram atualizados na
transferência dos acervos patrimoniais. Porém, no seu recurso, a empresa
contribuinte apresentou laudos de avaliação elaborados por profissionais do ramo
imobiliário com a intenção de afastar eventuais questionamentos sobre valores
excessivos dos aluguéis pactuados.
Nada obstante, a vantagem tributária pode ser facilmente compreendida na
medida em que as duas empresas locadoras dos bens móveis e imóveis
optaram pelo regime de tributação com base no lucro presumido. Explica-
se. Enquanto ocorre uma redução nos valores do IRPJ e CSLL devidos na
contabilidade da empresa contribuinte da ordem de 34% (25% + 9%) sobre
as despesas de locação, surge uma tributação da ordem de 10,88% (34% x
32% de coeficiente de presunção do lucro) sobre as correspondentes receitas
nas contabilidades das empresas locadoras. Ou seja, como resultado líquido,
ocorre uma economia da ordem de 23,12% (34% - 10,88%) sobre os valores
estipulados para a locação daqueles bens.
O mesmo raciocínio pode ser estendido às receitas obtidas com as locações
efetuadas para terceiros (incluindo-se as locações para empresas
relacionadas HAF Distribuidora e Armazém Diniz). É que estas receitas
acabaram sendo deslocadas da contabilidade da empresa contribuinte (lucro
real) para as contabilidades das empresas HAF Empreendimentos e HAF
Locadora (lucro presumido).
A bem da verdade, para um cálculo mais exato da real economia tributária,
haveria que se considerar também os demais tributos envolvidos, como o PIS e a
COFINS, por exemplo, os quais possuem características distintas nas
diferentes empresas (aproveitamento dos créditos da não cumulatividade pela
empresa contribuinte, conforme relatado às fls. 120, e obrigatoriedade de
apuração segundo o regime cumulativo pelas outras duas empresas como
consequência da opção pelo lucro presumido). Nada obstante, a vantagem
alcançada com o IRPJ e a CSLL dificilmente seria revertida pelos demais
tributos.
Logo de início, a fiscalização verificou que aquelas duas empresas não
possuíam estruturas físicas e operacionais condizentes com empresas
semelhantes que efetivamente atuem nos respectivos mercados. Tal situação
ficou ainda mais exposta com os argumentos utilizados para contraditar
aquela verificação ainda no curso do procedimento fiscal, os quais só
reforçavam a tese de que se tratavam de empresas com o propósito de
viabilizar a economia tributária engendrada. Assim, por exemplo, no tocante
à HAF Empreendimentos, forneceu-se documentação de despesas realizadas com
obras nos próprios imóveis locados (ou que estavam sendo preparados para
locação) junto à empresa contribuinte. Por sua vez, relativamente à HAF
Locadora, informou-se que bastavam seus próprios sócios (os mesmos das
empresas contribuinte) para a execução de suas atividades operacionais, pelo que
recebiam pró-labores no valor de um salário mínimo.
A empresa contribuinte, em seu recurso, alega que há provas inequívocas que
demonstram a existência de fato e de direito dessas sociedades. Aduz que nada
impede que duas empresas se instalem na mesma área geográfica. Revela que a
decisão recorrida desprezou a importância de diversos documentos juntados com
a impugnação (fluxogramas de atividades, relação de empregados, atos
comerciais, assuntos judiciais e extrajudiciais, alterações contratuais, escrituras,
cobrança de multas, dentre outros). E ainda acrescenta mais documentos com o
recurso (assuntos judiciais, extrajudiciais e negociais, certidões negativas de
débitos municipais, ata de constituição de sociedade visando futuro
empreendimento imobiliário). Enfim, a recorrente concentra seu foco na reunião
de provas que demonstrem a presença daquelas sociedades no mundo jurídico
porque acredita que a autuação teve como pressuposto a constatação de suas
Fl. 8266
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

inexistências de fato. Chega a argumentar que as autoridades fazendárias em
nenhum momento praticaram qualquer ato com vistas à baixa de suas inscrições
no cadastro do CNPJ.
(...)
Os diversos elementos probatórios constatados pela fiscalização são importantes
para fortalecer a convicção de que a economia tributária foi o propósito
preponderante de toda a operação. Isoladamente, podem até ser questionados
pelas recorrentes. Entretanto, quando reunidos, desvelam a dissonância entre a
causa real e a causa típica dos negócios jurídicos
engendrados. A transferência dos bens não foi motivada por razões de melhoria
das práticas gerenciais ou de aproveitamento de oportunidades financeiras. Como
já se disse, nesse caso não se justifica a locação dos bens transferidos. Por outro
lado, também está claro que as empresas locadoras não foram criadas para
atuarem no ramo locatício. Falta-lhes uma atuação efetiva no mercado.
(...)
Outro questionamento é a desconsideração das despesas inerentes aos aluguéis
contratados pelas empresas locadoras com terceiros quando as correspondentes
receitas foram deslocadas para a empresa contribuinte. Como relatado, a
fiscalização considerou omissão de receita desta última as receitas auferidas
pela HAF Empreendimentos e HAF Locadora decorrentes de contratações
com terceiros. Isso incluiu a locação para outras empresas relacionadas
(Armazém Diniz Ltda e HAF Distribuidor Ltda) e para empresas não
relacionadas (as já citadas três locações de imóveis efetuadas pela HAF
Empreendimentos com terceiros).
Contudo, o procedimento da fiscalização foi bastante claro. Ao incluir essas
receitas na apuração da empresa contribuinte, descontou os correspondentes
tributos devidos que haviam sido apurados na sistemática do lucro presumido
pelas empresas locadoras. Como se sabe, para as atividades locatícias, a
presunção do lucro é de 32%, sendo, portanto, admitida uma despesa presumida
de 68%. Caso a recorrente, de fato, se sentisse prejudicada com esse coeficiente
de presunção, poderia ter apresentado os comprovantes das despesas
efetivamente incorridas com a administração e manutenção dos bens locados.
Seria seu direito obter uma maior dedução, uma vez que o regime de apuração
foi deslocado para o lucro real. Entretanto, a simples menção ao fato, em três
econômicos parágrafos, não passa de mera tentativa de desqualificação do
trabalho fiscal.”
Diversamente do acórdão recorrido, o acórdão paradigma manteve a imputação da
infração de omissão de receitas reconhecidas em face de Haf Empreendimentos Ltda,
por entender configurada a artificialidade em sua constituição, uma vez que criada
unicamente para economia de tributos, inclusive coma tributação das receitas auferidas
segundo o regime mais favorecido de tributação pelo lucro presumido.
Constata-se, portanto, divergência na interpretação dos artigos 116 do 118, I e 149,
VII, do Código Tributário Nacional, bem como dos arts. 421, 422, 186, 187 e 167,
do Código Civil, na configuração de simulação para efeito de apuração de omissão
de receitas, mediante a desconsideração de negócios jurídicos maculados pelo vício
da fraude. (destaques do original)
No mérito, assim argumenta em favor da acusação fiscal de que a empresa criou
artificialmente a empresa Haf Empreendimentos para transferir-lhe receitas, que seriam tributadas
sob o regime mais favorável pelo lucro presumido:
Sobre o conceito de simulação, vejamos o que nos ensina Francisco Ferrara:
“Simulação é a declaração dum conteúdo de vontade não real, emitida
conscientemente e por acordo entre as partes, para produzir, com o fim de
Fl. 8267
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

enganar, a aparência dum negócio jurídico que não existe ou é diferente daquele
que se realizou.1
Já o negócio absolutamente simulado seria “aquele que, existindo em aparência, carece
de conteúdo real e sério”.2 Assim, na simulação absoluta estaríamos diante de ato
aparente, por meio do qual as partes envolvidas buscam criar uma ilusão externa. Na
verdade, nada de concreto acontece, limitando-se o negócio a uma forma vazia
destinada a enganar o público.
Esse é exatamente o caso dos autos, pois, salvo aspectos meramente formais, mesmo
após a transferência de recursos, tudo permaneceu como antes. A empresa Haf
Empreendimentos não tem autonomia, atuando apenas no interesse da contribuinte. Os
sócios e administradores de ambas as empresas são rigorosamente os mesmos. A
empresa não tem sede ou estrutura própria.
No tocante à falta de autonomia e estrutura da empresa Haf Empreendimentos, a
fiscalização produziu as seguintes provas:
“Com efeito, impera destacar que a inspeção in loco efetivada por esta auditoria
fiscal no endereço-sede da HAF EMPREENDIMENTOS LTDA (já reportada
neste relatório fiscal) permitira, de antemão, a percepção quanto a inexistência
fática desta suposta prestadora de serviços locatícios, que, naquela oportunidade,
não demonstrara autonomia física, não apresentado um mínimo de
estrutura operacional que pudesse indicar exercício efetivo do objeto social
previsto em seu contrato societário. O porte revelado (e confirmado ao longo
dos trabalhos) por esta suposta locadora de imóveis, a quem se atribui a origem
de vultosas despesas de aluguéis registradas na contabilidade do
SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA, resume-se a uma sala de reuniões,
desprovida de empregados e de estrutura operacional (vide fotos 4 a 7 do tópico
II), detectada no mesmo local em que funciona o centro administrativo da
contribuinte ora fiscalizada, conforme se lê na transcrição abaixo do Termo de
Constatação, lavrado em decorrência da referida inspeção (anexos,
TIF_empresas relacionadas).
1- Não existe identificação da numeração do endereço acima na rua Marechal
Floriano;
2- Nesta rua funciona a matriz do Supermercado Coelho Diniz, o atacado
Diniz e a sede administrativa destes;
3- Fomos recebidos na sede administrativa do Supermercado Coelho Diniz
Ltda, pelo Sr. Alex Sandro Coelho Diniz, diretor comercial;
4- No local, sede administrativa do Coelho Diniz, não existe indicação de
atividade da HAF Empreendimentos;
5- O Sr. Alex Sandro nos informou que a HAF empreendimentos funcionaria
na sala 9;
6- Nesta sala do escritório, não trabalham funcionários, existe apenas uma
mesa de reunião com cadeiras, sem nenhum sinal de atividade administrativa e
ou financeiro;
(...)
Voltando, pois, às operações locatícias, a HAF EMPREENDIMENTOS LTDA,
depois de inquirida por esta fiscalização (vide TIF 002 supratranscrito) a
apresentar documentos e informações que pudessem asseverar exercício fático,
operacional e autônomo de suas atividades (no que se esperava documentos
comprovando gastos operacionais com a atividade empresarial formalizada em
seu contrato social, em especial despesas gerais, atinentes à administração central
da atividade locatícia, como serviços de energia elétrica, telefonia, água,

1 FERRARA, Francisco. A Simulação dos Negócios Jurídicos. Campinas: Red Livros, 1999, p. 65.
2 Idem, p. 198.
Fl. 8268
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

segurança e outros consumidos no local-sede; bem assim, despesas com
divulgação e marketing comercial, etc); a suposta locadora de imóveis se limitara
a fornecer contas de energia e água que remetem a “construções em andamento”
em imóveis que já pertenciam ao Supermercado Coelho Diniz; ou ligados a
edificações em terrenos e imóveis adquiridos em nome da locadora; quando a sua
contabilidade já espelhava expressivas receitas de locações formalizadas junto à
fiscalizada;
como
também
empréstimos
concedidos
pela
empresa
supermercadista, conforme já reportamos anteriormente. Ou seja, não foram
fornecidos documentos comprovando gastos com administração própria da
locadora de imóveis. No quadro seguinte temos uma demonstração de despesas
de energia e água, consumidas exclusivamente em edificação de imóvel;
extraídas da contabilidade da HAF Empreendimentos Ltda (no exemplo
vertente, gastos inerentes a imóvel em construção, localizado no bairro Vila Isa,
em Governador Valadares; ativo que mais adiante passaria a constar no rol de
locações feitas ao Supermercado).”
De acordo com o Código Civil, empresa é atividade econômica organizada para a
produção ou circulação de bens ou de serviços. O desenvolvimento da empresa
demanda, do seu titular, a organização dos fatores de produção: mão-de-obra,
tecnologia, capital, matéria-prima, etc.
Todavia, a Haf Empreendimentos não apresenta tais elementos, pois não estrutura física
e operacional, apta ao desenvolvimento de suas atividades.
Além da ausência de autonomia e estrutura empresarial da Haf Empreendimentos, a
simulação também ficou demonstrada pela falta de propósito negocial das operações
realizadas, senão a economia tributária.
Nesse caso, o fiscal está autorizado a negar os efeitos tributários buscados pelas partes,
para atingir a operação real, atribuindo a receita à verdadeira titular.
Com esteio no princípio da verdade material e no poder-dever de buscar o ato
efetivamente praticado, a Administração, ao verificar a ocorrência de simulação, deve
superar o negócio jurídico fictício para aplicar a lei tributária.
A auditoria fiscal, na presença de simulação não pode permanecer inerte, pois tais
negócios não são oponíveis ao fisco no exercício da atividade plenamente vinculada do
lançamento.
Dessarte, o vício provado autorizou o lançamento de ofício, conforme artigo 149, inciso
VII, do CTN, razão pela qual as receitas foram atribuídas a verdadeira titular.
Sabe-se que é direito legítimo do contribuinte, garantido constitucionalmente, organizar
e reorganizar seus negócios para buscar a economia de tributos, decorrente do princípio
da autonomia da vontade e da liberdade de contratar.
Cabe sempre notar, entretanto, a obrigatoriedade da existência de negócios efetivos,
reais e em consonância com a função social para a qual foram criados. Portanto,
não se discute a existência do direito de auto-organização negocial, mas sim qual o
limite deste direito, qual a fronteira de seu exercício, enfim, até que ponto pode o
contribuinte chegar validamente amparado pela autonomia de vontade.3
O princípio da legalidade ou liberdade de contratar, como qualquer direito fundamental,
não é absoluto, e deve ser ponderado com outros igualmente tutelados pelo
ordenamento jurídico.
Isso porque, a Constituição Federal (CF) de 1988 consagrou os princípios da capacidade
contributiva e da igualdade na repartição dos encargos tributários, ao lado da liberdade
de auto-organização e livre iniciativa. Pelo artigo 170, incisos II e III, da CF, a
propriedade privada deve ser exercida conforme a sua função social.

3 PEIXOTO, Marcelo Magalhães, Coordenador. Planejamento Tributário. Artigo: Norma Geral Antielisão e
Possibilidades de Aplicação. Reinaldo Pizolio. São Paulo, Editora Quartier Latin, 2004, pág. 167.
Fl. 8269
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

Portanto, cabe ao aplicador da lei, ao analisar o caso concreto, levar em consideração
para a solução do litígio tanto a liberdade de contratar e de se organizar como a
igualdade na repartição dos encargos tributários, capacidade contributiva, função social
e demais princípios correlatos.
Em matéria de planejamento tributário, a interpretação literal da lei e a consideração
meramente formal dos negócios jurídicos significa maximizar a liberdade do
contribuinte em detrimento dos demais valores consagrados pela CF/88. É inegável que,
no ordenamento jurídico atual, os direitos individuais são tutelados na medida em que
exercidos conforme o interesse coletivo.
Note-se, que os argumentos acima apresentados encontram total respaldo na doutrina e
jurisprudência administrativa a respeito de planejamento tributário.
Marco Aurélio Greco4 esclarece que a liberdade de iniciativa não é absoluta, e encontra
limitações na própria Constituição Federal (Planejamento Tributário, 2a edição,
Dialética, São Paulo, 2008):
“De um lado, o exame da Constituição mostra que existem limites imanentes à
liberdade de iniciativa que são, basicamente: a) a função social da propriedade
que está prevista no seu artigo 5o, XXIII, delineada como um direito coletivo ou
um dever individual; b) a solidariedade social prevista no seu artigo 3o; c) a
dignidade da pessoa humana contemplada no seu artigo 1o com um dos
fundamentos da República; d) a capacidade contributiva prevista no § 1o do seu
artigo 145, e e) a isonomia geral do artigo 5o, caput e a tributária do artigo 150, II
etc. Todos estes são limites imanentes a essa liberdade.
Na jurisprudência do Carf, como exemplo, cita-se o acórdão 3403-002.702, no qual o
Relator aduziu no voto o seguinte:
“A recorrente nessa hora bradará princípios constitucionais como da Livre
Iniciativa (art. 1o, IV), da Livre Concorrência (art. 170, IV) ou mesmo da
Propriedade Privada (art. 170, II), e que o ordenamento jurídico brasileiro
outorga ao contribuinte o direito de organizar-se de forma que se lhe imponha a
menor carga tributária possível. Pugnará por que se analisem os contratos
celebrados sob uma concepção estritamente formal da legalidade. Enfim,
invocará a clássica cantilena liberal formalista que leva à (equivocada) conclusão
de que, em matéria de planejamento tributário, tudo o que não estiver
expressamente proibido é lícito ao contribuinte.
Marciano Seabra de Godoi diagnostica que essa postura parte de certos valores
arraigados e que não mais se compatibilizam com o atual estado de arte da
dogmática constitucional e tributária nacional, quais sejam, o tributo visto como
uma agressão ou um castigo que se aceita mas não se justifica; a segurança
jurídica como um valor absoluto; a aplicação mecânica e não valorativa da lei
como um mito sagrado; o individualismo e a autonomia da vontade
sobrevalorizados e hipertrofiados, como se vivêssemos em pleno século XIX.
Atualmente, as bases da tributação são liberdade, igualdade e solidariedade.
Neste cenário, a interpretação dos atos jurídicos e das operações não se pode
valer da máxima de hipossuficiência dos contribuintes frente ao todo-poderoso
Estado, sob pena de se obstar a aplicação de outros princípios constitucionais. Há
diversos outros que podem ser tolhidos caso planejamentos sejam
indiscriminadamente considerados válidos e legítimos tão-somente porque
adotaram forma jurídica prevista em texto de lei (Dignidade da Pessoa Humana,
Função Social da Propriedade, Isonomia). O planejamento tributário deve ser
analisado “não apenas sob a ótica das formas jurídicas admissíveis, mas também
sob o ângulo da sua utilização concreta, do seu funcionamento e dos resultados
que geram à luz dos valores básicos igualdade, solidariedade social e justiça”.
Enfim, exige-se, para além de uma economia de tributos, um propósito
negocial.”

4 Planejamento fiscal e interpretação da lei tributária. São Paulo, Dialética, 1998, p. 123
Fl. 8270
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

Por todas essas razões, está claro que a singela invocação de princípios como
legalidade, livre iniciativa, liberdade contratual, etc, não será suficiente para tornar
válidas as atividades realizadas pelo grupo. Constatada a simulação, o fiscal está
autorizado (artigo 149, VII, CTN) a tributar a operação real, desprezando a declaração
vazia, fictícia.
Não se perca de vista que é da essência do negócio simulado uma aparência de
seriedade e eficácia, pois engendrado para provocar uma ilusão no público. Como
assevera o já citado civilista Francisco Ferrara, na simulação, “o negócio que,
aparentemente, é sério e eficaz, é, em si, mentiroso e fictício, ou constitui uma máscara
para ocultar um negócio diferente” 5.
No campo dos negócios simulados, não se pode considerar que a mera existência de
contratos ou de relações jurídicas formalmente mantidas pela Haf Empreendimentos
seja suficiente para provar que o negócio jurídico de sua criação foi sério e verdadeiro.
É óbvio que a Haf Empreendimentos terá todo tipo de documento em seu nome,
celebrará diversos contratos e estabelecerá relações com entes os mais distintos. Isso é
da própria essência de uma situação de simulação, tal qual imputada pela fiscalização. O
que é relevante ter presente é o fato de que a Haf Empreendimentos, fora do mundo
formal, jamais existiu enquanto pessoa jurídica verdadeiramente autônoma. Todos esses
atos formalmente realizados por ela o foram, em sua substância, engendrados e levados
a efeito pela contribuinte.
Sobre o assunto, o Procurador da Fazenda Nacional Miquerlam Chaves Cavalcante, no
artigo O Propósito Negocial e o Planejamento Tributário no Ordenamento Jurídico
Brasileiro, ensina que:
“Cremos que o constitucionalismo em vigor não mais permite a aceitação de
planejamentos formalmente lícitos, vez que cumpridos fielmente preceitos legais,
mas que não possuam qualquer suporte fático atinente à prática empresarial.
Neste cenário, determinado planejamento tributário que não guarde qualquer
substrato de veracidade fática, ou seja, cujas medidas adotadas no campo
jurídico-formal não tenham a menor repercussão na realização do objeto social
proposto pela empresa, tal planejamento não encontra amparo na ordem
constitucional atual.”
As lições expostas acima, podem e devem ser aplicadas ao processo em análise. É certo
que a operação foi regular do ponto de vista formal. Todavia, a formalidade jurídica
deve ser expressão fidedigna da realidade.
No caso, a contribuinte, em condições de ampla vantagem, transfere receitas para a Haf
Empreendimentos. Investigando-se as provas e fatos, foi evidenciado que a
transferência de receitas, na verdade, objetivou a diminuição da carga tributária.
A hipótese de incidência da norma deve ser interpretada de forma abrangente, no intuito
de abarcar situação como a dos autos. Se houve a prática do fato gerador, o fiscal, por
dever de ofício, deve constituir o respectivo crédito tributário, desconsiderando a
operação artificial.
A eventual legalidade no processo licitatório também não interfere na tributação dos
valores. Uma coisa é a validade dos negócios realizados pela Petrobrás, e outra os
efeitos tributários decorrentes desses negócios. De acordo com o princípio pecunia non
olet, prevista no artigo 118 do Código Tributário Nacional, a definição legal do fato
gerador é interpretada abstraindo-se a validade e eficácia dos atos efetivamente
praticados.
Assim, no caso em questão, o que interessa à Receita Federal do Brasil é o fato de que o
sujeito passivo omitiu em sua contabilidade receitas sujeitas à tributação, artificialmente
deslocada para outra empresa. (destaques do original)

5 Ib idem, p. 51.
Fl. 8271
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido, para manutenção
integral do lançamento.
Todos sujeitos passivos foram cientificados em 06/11/2018 (e-fls. 6552/6588).
Houve embargos de declaração rejeitados nos seguintes pontos:
a) omissão acerca das despesas de locação referentes aos imóveis apontados na tabela
de e-fl. 6540, os quais foram adquiridos por HAF Empreendimentos Ltda. junto a
terceiros, e não junto à contribuinte. Mesmo omissão ocorreu em relação aos veículos
adquiridos por HAF Locadora de Equipamentos e Veículos Ltda. junto a terceiros, e não
junto à contribuinte;
b) obscuridade quanto à fundamentação da responsabilidade tributária atribuída aos
embargantes.
Supermercado Coelho Diniz EIRELI apresentou contrarrazões (e-fls. 6596/6614)
distintas das dos demais sujeitos passivos, ambas em 21/11/2018. Requer o não conhecimento do
recurso especial, eis que a Recorrente não confrontou – em razões recursais – o fundamento do
acórdão recorrido, consistente em equívoco na consideração de receitas devidamente
tributadas. Diz que o discurso fazendário sobre a “simulação” na constituição da HAF
Empreendimentos não trata do principal fundamento para o provimento parcial ao recurso
voluntário, qual seja, a falta de caracterização de omissão de receita no caso de comprovação
de sua tributação.
Afirma a falta de similitude fática e de divergência na interpretação da lei
tributária, e argumenta:
14. Entretanto, este não é o caso dos autos, pois o recurso interposto pela Recorrente
decorre de mero inconformismo com a parte do v. acórdão em que restou vencida, pois
não demonstra a existência de interpretação divergente apresentada por acórdão de outra
Turma Julgadora em relação a legislação tributária, mas apenas divergência na
avaliação de fatos e provas analisados pelo v. acórdão recorrido. Explicamos.
15. Da breve leitura da decisão proferida no presente processo em contraste com aquele
tida com paradigmática, é possível verificar que em ambas trataram da suposta
inexistência da pessoa jurídica Haf Empreendimentos Ltda. Contudo, a mera análise
comparativa entre o caso dos autos e aquele apontado como suposto paradigma denota
que são amplamente distintos.
16. Isto porque, nada obstante ambos tratarem da suposta inexistência existência da
referida pessoa jurídica, Haf Empreendimentos Ltda, o fazem em relação a períodos
distintos e contextos fáticos distintos. Logo, tanto as provas como os fatos enfrentados
no processo tido equivocadamente como paradigma não se confundem com aquelas
trazidas no presente autos.
17. Como tratado em item precedente (III.1), o fundamento do acórdão recorrido para
provimento parcial ao recurso foi a inexistência de omissão de rendimento, diante da
comprovação da submissão à tributação pela HAF Empreendimentos. Tal questão –
principal no entendimento da Turma a quo – não foi apreciada pelo acórdão paradigma.
Tanto assim que se extrai do acórdão paradigma justamente que o lançamento tributário
já havia descontado tributos pagos pelas locadoras e, além disso, não teria havido maior
prova das despesas6.

6 Contudo, o procedimento da fiscalização foi bastante claro. Ao incluir essas receitas na apuração da empresa
contribuinte, descontou os correspondentes tributos devidos que haviam sido apurados na sistemática do lucro
presumido pelas empresas locadoras. Como se sabe, para as atividades locatícias, a presunção do lucro é de 32%,
sendo, portanto, admitida uma despesa presumida de 68%. Caso a recorrente, de fato, se sentisse prejudicada com
esse coeficiente de presunção, poderia ter apresentado os comprovantes das despesas efetivamente incorridas com a
administração e manutenção dos bens locados. Seria seu direito obter uma maior dedução, uma vez que o regime de
Fl. 8272
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

18. A situação fática, portanto, é distinta e justifica o entendimento diverso entre
acórdão paradigma e recorrido.
Compara trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, e complementa:
20. Conforme se extrai da análise comparativa dos acórdãos transcritos alhures, é
possível concluir que enquanto a decisão proferida no processo ora em análise parte de
elementos concretos dos autos para concluir que a pessoa jurídica Haf
Empreendimentos Ltda. existe, tal como análise do objeto social frente a estrutura, a
presença de empregados, o fato de ter incorrido em despesas, as receitas com terceiros
auferidas, os contratos firmados para firmar empreendimentos etc, o suposto paradigma,
relativo aos anos de 2.009 e 2.010, enfrentou provas e fatos distintos dos ora tratados.
21. A corroborar tal afirmação vale destacar que no período 2010, o contrato formado
com a Haf Empreendimentos Ltda. para construção do Alphaville não havia sido
assinado. E. tal informação é de suma importância para o correto enfretamento da
questão considerando que a pessoa jurídica em análise, Haf Empreendimentos passou
por evolução em sua existência, o que também restou comprovado pelos elementos
acima citados e pela assinatura, na época dos fatos geradores da autuação combatida, do
empreendimento para realização do empreendimento Alphaville, iniciado na época dos
fatos geradores e inexistente no acórdão paradigmático.
22. Logo, é evidente a divergência fático probatória entre acórdão recorrido e acórdão
paradigmático, o que demonstra que a divergência de entendimentos fixados entre os
acórdão não se relacionar a divergência da legislação tributária, mas na conclusão
obtida após a análise das provas trazidas aos autos, já que o acórdão paradigmático não
encontrou provas suficientes para comprovar a existência da Haf Empreendimentos
Ltda., e o acórdão recorrido, que analisou outros períodos, encontrou tais evidências.
23. E mais importante: o fundamento para o provimento parcial (existência de
recolhimento de tributo) não foi objeto de análise pelo Colegiado no acórdão
paradigma. Portanto, não há similitude suficiente ao conhecimento do recurso especial,
como tampouco divergência na interpretação da lei tributária.
[...]
26. Ora o que se quer esclarecer é que a distinção no desfecho dos julgados se deu em
face de enfrentar situações fática e provas a elas relacionadas que são distintas e que
justificam a divergência de posicionamento entre os julgados. Com efeito, o acórdão
recorrido analisou recolhimentos de tributo pela HAF Empreendimentos, concluindo
pela impossibilidade de nova tributação como “omissão” de rendimentos, situação
bastante distinta da analisada pelo acórdão paradigma.
[...]
28. Assim, como o Recurso Especial em análise não tem como objeto divergência de
interpretação de legislação tributária, mas diferença de interpretação de fatos,
configurados em tempo distinto, autos diferentes e provas distintas e, principalmente,
contexto fático diferente já que a Haf Empreendimentos Ltda. apresentou evolução de
suas atividades como já explicado, é evidente que o Recurso Especial, ora contra-
arrazoado, não pode ser conhecido, impondo-se o seu não conhecimento.
[...]
Registra, ainda, a preclusão quanto à compensação de PIS e COFINS recolhido
pela HAF Locadora de Veículos, vez que neste ponto também foi dado provimento ao recurso
voluntário e a PGFN não tratou do tema em seu recurso especial. Destaca, assim, o equívoco da
Procuradoria ao discorrer em seu recurso unicamente sobre a reorganização societária do
contribuinte, sustentando se tratar de “simulação”, sem que tenha discorrido sobre a

apuração foi deslocado para o lucro real. Entretanto, a simples menção ao fato, em três econômicos parágrafos, não
passa de mera tentativa de desqualificação do trabalho fiscal.
Fl. 8273
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

compensação de PIS e da COFINS e, a despeito disso, concluir seu recurso pedindo seja
mantido o lançamento integralmente.
E, na hipótese do recurso especial ser admitido, afirma a sua improcedência no
mérito, porque é inviável a dupla tributação das receitas, quando já reconhecida sua submissão
à exigência tributária. Reitera que não foi confrontado o fundamento do acórdão recorrido, no
sentido de que o recebimento de contratos pactuados com pessoas jurídicas que não são objeto
da presente autuação e cujas receitas foram levadas à tributação, não pode ser caracterizado
como omissão de receitas por parte do Supermercado Coelho Diniz.
Demonstra que o tema foi debatido em seu recurso voluntário, e observa que há
julgados desta 1a Turma admitindo a dedução de tributos pagos por outros sujeitos passivos, de
modo que mesmo se desconsiderada a existência das empresas HAF EMPREENDIMENTOS e
HAF LOCADORA – o que se admite por amor ao debate – deve ser confirmado o acórdão
recorrido quando afasta a nova tributação de rendimentos já submetidos à imposição tributária.
Assevera que a substância de HAF Empreendimentos Ltda está demonstrada no
conjunto probatório dos autos, como reconhecido no acórdão recorrido, e adiciona:
43. E nem poderia ser diferente. Primeiro, porque não procede a alegação de que a mera
similitude do quadro societário seria suficiente para a comprovação da simulação da
existência de determinada personalidade jurídica, pois não é aceita por este Egrégio
Tribunal Administrativo7.
44. Ademais, em momento algum a ora Recorrida ou as demais empresas autuadas
contestam o fato de pertencerem a sócios em comum. Afinal, não há qualquer
impedimento legal que um mesmo grupo de empresários, possuírem empresas distintas
e atuantes em diferentes ramos de atividade.
45. Por esta mesma razão que, plenamente razoável, que se utilizem de um mesmo
espaço para suas atividades, não havendo qualquer ilegalidade no fato de empresas de
um mesmo grupo compartilhem uma mesma estrutura, motivadas por razões negociais
ou econômicas, como muito bem reforçado por esta Colenda 1a Seção no ótimo
Acórdão 1402-002.498.
46. Demais disso, como bem demonstrou a Recorrente em sede de recurso voluntário,
atualmente as personalidades jurídicas pertencentes ao grupo da Recorrida possuem

7 COFINS – ALÍQUOTA – PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA – ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAL E
COMERCIAL – ARTS. 1o E 2o DA LEI N° 10.147/00. Para o cálculo da COFINS incidente sobre a receita de venda
de produtos de higiene e beleza aplica-se a alíquota de 10,3% no caso de receita auferida por pessoa jurídica que
proceda à industrialização ou importação dos citados produtos sendo que a alíquota é reduzida a zero, no caso de
receita de revenda dos referidos produtos, auferida por pessoa jurídica não enquadrada na condição de industrial ou
importador.

COFINS – DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS – CISÃO PARCIAL –
DESMEMBRAMENTO DE ATIVIDADE – SIMULAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ART. 116, § ÚNICO DO CTN.
Embora não se ignore que a autoridade administrativa pode desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com
a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, a Lei Complementar somente autoriza a desconsideração, desde que observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária (art. 116, § único do CTN). Assim o contrato só se transmuda
em forma dissimulada quando ocorrer violação da própria lei e da regulamentação que o rege, donde decorre que a
descaracterização do contrato só pode ocorrer quando fique devidamente evidenciada uma das situações previstas
em lei, sendo que fora desse alcance legislativo, impossível ao Fisco tratar um determinado contrato privado como
outro de natureza diversa, para fins tributários. Não há simulação na cisão parcial através da qual se efetua o
desmembramento de atividades em várias empresas, objetivando racionalizar as operações e diminuir a carga
tributária, não sendo lícita a pretensão fiscal de desconsiderar as distintas atividades e respectivas receitas
segregadas em diferentes empresas do mesmo grupo, para tributá-las unificadamente.
Fl. 8274
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

sedes próprias, totalmente independentes e em separado a sede da empresa
Supermercado Coelho Diniz.
47. Deveras, muito embora a instalação de empresas no mesmo local de outras empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico não representar, per se, qualquer indício de
simulação das suas existências, os documentos juntados em sede de recurso voluntário e
analisados pela Turma a quo descontroem qualquer entendimento acerca da suposta
irregularidade na localização das personalidades jurídicas em questão.
48. Neste mesmo escopo, também se demonstrou por meio dos demais documentos
apresentados no processo, diversas são as despesas assumidas pela Haf
Empreendimentos que evidenciam a sua existência de fato, e que podem ser resumidas
pelas despesas com IPTU, IPVA, IOF, IRRF sobre aplicações financeiras, juros
passivos, energia elétrica, taxas bancárias, multas, manutenção de bens e instalações,
dentre outros.
49. Importante anotar que as empresas patrimoniais possuíam substância econômica –
tanto que reconhecida a existência da HAF Empreendimentos pelo acórdão da Turma
Ordinária, sendo evidente que as atividades por elas exercidas, além de não
necessitarem de grandes estruturas para serem realizadas. Com efeito, estando os bens
administrados totalmente locados, tem-se a obrigação somente de efetuar o faturamento
uma vez por mês.
50. Da mesma forma é a atividade de gestão de ativos financeiros, que se resume em
supervisionar, dirigir e controlar operações desta natureza, como se verificam dos
próprios contratos analisados pela D. Fiscalização, o que faz com que tais atividades
possam ser realizadas pelos próprios administradores, por meio de seu escritório
profissional localizado, seja na sua própria residência, seja em qualquer outro lugar.
51. Além de ser totalmente desnecessária a presença de funcionários para o desempenho
das atividades referidas acima, verifica-se que atualmente tal argumento não se presta
mais a empresa HAF Empreendimentos, em razão da efetiva contratação de
funcionários em seus quadros conforme comprovou por meio de documentação juntada
nos autos (fls. 1183 a 1196), tais como: fichas de empregados, livro razão, diário e
GFIP’s, além de despesas suportadas pela empresa. Tal, fato comprova não só a real
existência, mas também a efetiva continuidade da atividade da empresa.
52. Outro ponto que já foi utilizado como argumento para a manutenção dos efeitos de
reestruturações societárias/tributárias, ou seja, o cancelamento da autuação, foi o não
retorno à situação inicial, mediante o desfazimento do negócio jurídico simulado ou a
neutralização de seus efeitos por meio de outros atos ou negócios jurídicos simultâneos
ou subsequentes, como é o caso da Recorrida.
53. Afinal, por coerência, é necessário reconhecer que o longo prazo, consistente no
grande lapso temporal, embora não torne, por si só, legítima a operação, deve
representar evidência contundente quanto ao caráter legítimo dos atos praticados. Este
entendimento foi utilizado, por exemplo no Acórdão 1402-001.472 citado anteriormente
e que possui a seguinte ementa:
“GANHO DE CAPITAL. VENDA DE QUOTAS. PLANEJAMENTO FISCAL
ILÍCITO. DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS. INOCORRÊNCIA
NAS REDUÇÕES DE CAPITAL MEDIANTE ENTREGA DE BENS OU
DIREITOS, PELO VALOR CONTÁBIL A PARTIR DE VIGÊNCIA DA LEI
9.249/1995.
Constitui propósito negocial legítimo o encadeamento de operações societárias
visando a redução das incidências tributárias, desde que efetivamente realizadas
antes da ocorrência do fato gerador, bem como não visem gerar economia de
tributos mediante criação de despesas ou custos artificiais ou fictícios. A partir
da vigência do art. 22 da Lei 9.249/1995 a redução de capital mediante entrega
de bens ou direitos, pelo valo contábil, não mais constitui hipótese de
distribuição disfarçada de lucros, por expressa determinação legal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Fl. 8275
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
principal, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
Recurso voluntário provido.”
54. Na hipótese da Recorrida, tem-se que as empresas foram constituídas no ano de
2007, há mais de uma década, portanto, e continuam a existir e a operar, o que faz com
que sejam infundadas eventuais alegações de que elas foram criadas com o único intuito
de possibilitar a redução da carga tributária da “empresa mãe”.
55. In casu, portanto, o decurso do lapso temporal milita a favor da Recorrida,
confirmando todo o acervo probatório. Igualmente, nos últimos anos ocorreu um
incremento nas receitas das empresas patrimoniais, inclusive, com a celebração de
diversos outros contratos, além dos analisados pela Fiscalização, não podendo mais se
falar em ausência de objetivo social.
56. Noutras palavras, mesmo que se admita que as criações das referidas empresas
ocorreram com o objetivo de redução fiscal, com o passar do tempo, a exploração
imobiliária e de bens móveis se tornou um negócio altamente rentável e um dos
“braços” do grupo econômico que se iniciou com a venda de mercadorias. É importante
aqui destacar, Caros Conselheiros, que a Fiscalização não se desincumbiu do ônus de
provar a simulação, a fraude ou o dolo da evasão de tributos. Partiu-se, na verdade, de
concepções de propósito negocial e da intervenção apriorística na liberdade de
organização patrimonial.
57. Como se não bastasse o inequívoco longo decurso do tempo entre a criação das
citadas empresas patrimoniais e a comprovada manutenção das personalidades jurídicas
por mais de uma década, militando em favor da Recorrida, nota-se ainda que diversos
são os negócios jurídicos realizados pelas patrimoniais com empresas independentes,
sem qualquer relação com as demais empresas do “grupo Coelho Diniz”, como
denominou a Fiscalização.
58. Dentre os variados contratos celebrados entre as empresas patrimoniais e terceiros
destacam-se aqueles firmados entre a empresa HAF empreendimentos e a empresa
Alphaville Urbanismo (CMPJ no 00.446.918/0001-69), com quem firmou parceria para
a comercialização de uma unidade do Alphaville em Minas Gerais, em que os terrenos
adquiridos pela Haf Empreendimentos seriam transformados em loteamento com a
marca ALPHAVILLE.
59. Inegável que estes negócios jurídicos firmados com empresa do setor de
empreendimentos imobiliários de notório conhecimento do público em geral,
demonstram que a empresa HAF empreendimentos existia de fato e praticava seus
negócios jurídicos de forma livre e irrestrita e não só com empresas do grupo. Caso
contrário jamais a empresa Alphaville Urbanismo praticaria quaisquer negócios ou
parcerias com a referida empresa.
60. Aliás, a corroborar tais afirmações insta salientar que o ilustre Conselheiro Relator
ao proferir o voto condutor do v. acórdão recorrido bem verificou tais questões, afastou
a acusação de omissão de receitas em face da Recorrente, conforme se extrai do referido
julgado:
[...]
61. Em síntese, a Haf Empreendimentos Ltda. é uma empresa que, nos períodos da
cobrança, auferia receita, despesas, adquiria ativos e elaborava projetos de
empreendimentos imobiliários na exata hipótese do previsto no seu objeto operacional e
com funcionamento e administração independente da empresa ora Requerida.
62. Diante disso, a reanálise da questão na forma pretendida pela Recorrente, por meio
de Recurso Especial, além de encontrar óbice no tocante a questão da admissibilidade
em face da disposição contida no § 1o do art. 67, da Portaria no 343, de 09 de junho de
20155, também demandaria o revolvimento de questões fático-probatória analisadas
pela instância julgadora a quo, o que em sede de recurso especial não é admitido por
este C. CARF.
Fl. 8276
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

Requer, assim, que o recurso especial não seja conhecido, ou que lhe seja negado
provimento.
Os demais sujeitos passivos também requereram em suas contrarrazões (e-fls.
6617/6629) o não conhecimento do recurso especial da PGFN, por não suscitar divergência de
interpretação da legislação, mas sim reavaliação de provas, vez que os acórdãos comparados
analisaram a existência da referida pessoa jurídica em anos diferentes e contextos fáticos
distintos e, por isso mesmo, provas distintas trazidas aos autos.
Transcrevem excertos do acórdão recorrido para demonstrar que a decisão parte
de elementos concretos dos autos para concluir que a pessoa jurídica Haf Empreendimentos
Ltda. existe tal como análise do objeto social frente a estrutura, a presença de empregados, o
fato de ter incorrido em despesas, as receitas com terceiros auferidas, os contratos firmados
para firmar empreendimentos etc., e prossegue:
Pois bem. A decisão paradigmática, voltando para os anos de 2.009 e 2.010, cotejou
provas distintas, situação fática diferente – eis que em 2.010 ainda não havia sido
assinado contrato da Haf Empreendimentos Ltda. para construção do Alphaville –
obtendo uma conclusão fática diferente daquela inferida pela decisão recorrida.
Assim, é de suma importância levar em consideração que a pessoa jurídica passou
por evolução em sua existência, o que também restou comprovado pelos elementos
acima citados, e pela assinatura na época dos fatos geradores do empreendimento para
realização do empreendimento Alphaville, empreendimento, este, iniciado na época dos
fatos geradores e inexistente no acórdão paradigmático.
Logo, a divergência entre acórdão recorrido e acórdão paradigmático não se
relaciona a divergência da legislação tributárias, mas na conclusão obtida após a
análise das provas trazidas aos autos, já que o acórdão paradigmático não
encontrou provas suficientes para comprovar a existência da Haf
Empreendimentos Ltda., e o acórdão recorrido, que analisou outros períodos,
encontrou tais evidências. (destaques do original)
Insistem que a discussão está centrada em aspectos probatórios, e em reforço a
esta afirmação destacam que tanto o v. acórdão paradigmático como o v acórdão recorrido
tiveram a mesma interpretação da legislação tributária que aplicaram efeitos idênticos quando
entenderam que outra pessoa jurídica a Haf Locadora de Equipamentos e Veículos Ltda. não
existia.
No mérito, referem inúmeros elementos que demonstram a plena existência da
Haf Empreendimentos Ltda. a saber:
(1) A pessoa jurídica é devidamente constituída na Junta Comercial, com CNPJ ativo.
(2) A pessoa jurídica realiza a atividade de seu objeto social.
(3) O Livro razão, diário e GFIP às fls. 1185 e 1188 do processo, indicando a presença
de empregados, utilizados para obras em imóveis a serem locados (vide também
contabilização de FGTS e INSS às fls. 4894);
(4) Há gastos suportados pela pessoa jurídica como se infere às fls. 1.192 e segs., por
exemplo.
(5) Há, nos autos, exemplo de aporte financeiro pelos sócios, exemplo: comprovação de
cheques de R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais), acostado aos autos (vide fls.
4761 e seguintes);
(6) Há, nos autos, comprovação de aquisição de terrenos (vide razão analítico com
terrenos adquiridos pela Haf Empreendimentos Ltda. às fls. 4796);
Fl. 8277
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

(7) Há, nos autos, comprovação de empréstimos contraídos com instituições financeiras
para realizar suas atividades (vide por exemplo a conta juros e comissões bancárias no
Razão Analítico às fls. 4794).
(8) Há, nos autos, ações judiciais em que a Haf Empreendimentos Ltda. é parte (fls.
3111 e seguintes);
(9) A Pessoa jurídica passou por evolução em sua existência, o que é comprovado
não apenas por fotos recentes juntada (vide fls. 5692 a 5714), demonstrando suas
instalações etc., mas também pela assinatura na época dos fatos geradores de
empreendimento para realização do empreendimento Alphaville, empreendimento, este,
iniciado na época dos fatos geradores (vide contrato juntado ás fls. 5632 e seguintes), e
recentemente registrado no Primeiro Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de
Governador Valadares, devendo-se pontuar, no entanto, que seria natural uma pessoa
jurídica que se dedica a locação ter estrutura enxuta.
(10) A fiscalização admite que a Haf Empreendimentos Ltda. possuía receitas com
pessoas jurídicas não detidas pelos controladores do Supermercado Coelho Diniz Ltda.
(vide fls. 665), tanto que imputa a omissão de receitas à Recorrente por conta das
receitas não contabilizadas. No entanto, esse fato não foi suficiente para se convencer da
existência da Haf Empreendimentos Ltda., em razão da proporção que, na avaliação da
fiscalização, era diminuta. Ocorre que essa desconsideração é arbitrária: a partir de que
percentual as receitas com partes independentes devem ser consideradas como
indicativo de existência de uma pessoa jurídica? O exemplo mostra o perigo de se
considerar existente ou não, uma pessoa jurídica, a partir de critérios não fixados pela
legislação. (g.n) (destaques do original)
Apresentam tabela demonstrativa das despesas incorridas por tal pessoa jurídica,
a tabela a seguir indica o rol de dispêndios incorridos pela Haf Empreendimentos Ltda.
demonstrando que se tratava de empresa que exercia sua efetiva operação. E adicionam:
Frisa-se que a Haf Empreendimentos Ltda. possui inclusive diversas demandas judiciais
relativas à doação de terrenos, interdito proibitório visando proteger a posse de terreno,
cobrança de valores referentes a contratos de arrendamento, tudo em busca de garantir o
direito aos bens que seriam utilizados para consecução de suas atividades econômicas
próprias, fossem elas a locação de imóveis próprios, a incorporação de
empreendimentos imobiliários, o loteamento de imóveis próprios, a construção de
imóveis, ou mesmo a compra e venda de imóveis próprios, todas atividades econômicas
exercidas pela empresa no período abrangido pela autuação fiscal.
Uma empresa inexistente ajuizaria ou seria demandada em ações judiciais? Anteriores e
contemporâneas ao período fiscalizado? E, ainda, diretamente relacionadas e em
benefício das atividades constantes de seu objeto social? Que trabalho para simular sua
existência - diga-se de passagem.
Ademais, vale repetir que a Haf Empreendimentos passou a desenvolver uma parceria
para a comercialização de uma unidade do Alphaville em Minas Gerais. Em 2012, aliás,
foi firmada a parceria com a Alphaville Urbanismo S.A., em que os terrenos adquiridos
pela Haf Empreendimentos seriam transformados em loteamento com a marca
ALPHAVILLE.
O referido projeto teve grande evolução, sendo que a Haf Empreendimentos teve
diversas unidades desse empreendimento comercializadas conforme comprovado
através dos documentos já acostados aos autos.
As informações do projeto podem ser identificadas no seguinte sítio eletrônico:
http://www.alphaville.com.br/empreendimento/terrasalphavilleriodoce?utm_med
ium=googlecpc&utm_campaign=RIoDoce2016_GS&gclid=CKm9n-
SD79ECFcQHkQodIvgKGg
Com a devida vênia, seria incabível uma empresa que “não existe” participar de um
empreendimento dessa magnitude, como do ALPHAVILLE!
Fl. 8278
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

Nesse sentido, se a movimentação da empresa para realizar o empreendimento já se
iniciou na época do fato gerador fica mais um elemento para se demonstrar que a
empresa “existe faticamente”!
Em síntese, a Haf Empreendimentos Ltda. é uma empresa que, nos períodos da
cobrança, auferia receita, despesas, adquiria ativos e elaborava projetos audaciosos de
empreendimentos futuros – atualmente concretizado! - tudo coerente com seu objeto
operacional.
Requerem, assim, que o recurso especial não seja conhecido, ou, então, que lhe
seja negado provimento haja vista a clara existência da Haf Empreendimentos Ltda., tal como
amplamente comprovado nos autos.
Cientificados da rejeição dos embargos, todos os sujeitos passivos apresentaram
recursos especiais aos quais foi negado seguimento (e-fls. 6662/7614). O agravo, também
apresentado por todos sujeitos passivos, foi rejeitado (e-fls. 7615/8186).
Os sujeitos passivos ainda opuseram embargos de declaração contra a rejeição do
agravo, mas foi negado conhecimento ao requerimento conforme e-fls. 8195/8248.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
Os sujeitos passivos contestam a admissibilidade do recurso fazendário. Em
essência apontam que os Colegiados do CARF decidiram de forma diferente em relação à
existência de Haf Empreendimentos Ltda em razão do contexto probatório analisado, inexistindo
divergência de interpretação da legislação tributária.
A PGFN, de seu lado, transcreve as acusações fiscais citadas nos acórdãos
comparados e afirma a identidade fática depois de assim concluir:
Com efeito, em ambos os casos apreciados, a empresa fiscalizada (Supermercado
Coelho Diniz) transferia bens móveis e imóveis de seu ativo às empresas vinculadas Haf
Locadora e Haf Empreendimentos, constituídas apenas formalmente, para, em seguida,
alugar os mesmos bens transferidos das empresas adquirentes, em operações artificiais
com o único objetivo de reduzir a tributação de suas receitas, mediante a dedução das
despesas de vultosos alugueis, enquanto ainda se beneficiava das transferências de
receitas para as empresas locadoras, que se submetiam ao regime mais favorecido de
tributação pelo lucro presumido. Como consequência da apuração de tais fatos, a
fiscalização lavrou autuações em face do contribuinte para imputar-lhe as infrações: a)
dedução indevida de despesas; e b) omissão de receitas reconhecidas em nome das Haf
Locadora e Haf Empreendimentos, locadoras inexistentes de fatos, constituídas apenas
formalmente.
Na sequência, depois de referir as razões de decidir do paradigma, observa que
nele foi mantida a autuação integralmente no tocante à omissão de receitas, inclusive em face
da Haf Empreendimentos Ltda, isto por entender configurada a artificialidade em sua
constituição, uma vez que criada unicamente para economia de tributos, inclusive coma
tributação das receitas auferidas segundo o regime mais favorecido de tributação pelo lucro
presumido. E, sob esta ótica, afirma divergência na interpretação dos artigos 116 do 118, I e
149, VII, do Código Tributário Nacional, bem como dos arts. 421, 422, 186, 187 e 167, do
Fl. 8279
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

Código Civil, na configuração de simulação para efeito de apuração de omissão de receitas,
mediante a desconsideração de negócios jurídicos maculados pelo vício da fraude.
No mérito, a PGFN refere a acusação fiscal no sentido de que a Contribuinte criou
artificialmente a empresa Haf Empreendimentos para transferir-lhe receitas, que seriam
tributadas sob o regime mais favorável pelo lucro presumido, e reproduzindo elementos da
acusação fiscal, sem confrontar especificamente nenhum argumento do voto condutor do
acórdão recorrido, conclui que a existência de simulação autoriza o lançamento de ofício, dada a
obrigatoriedade da existência de negócios efetivos, reais e em consonância com a função social
para a qual foram criado. Para além das referências doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
possibilidade de desconstituição de planejamentos tributários pelo Fisco, a PGFN refere as
condições específicas de Haf Empreendimentos Ltda apenas nestes pontos:
No campo dos negócios simulados, não se pode considerar que a mera existência de
contratos ou de relações jurídicas formalmente mantidas pela Haf Empreendimentos
seja suficiente para provar que o negócio jurídico de sua criação foi sério e verdadeiro.
É óbvio que a Haf Empreendimentos terá todo tipo de documento em seu nome,
celebrará diversos contratos e estabelecerá relações com entes os mais distintos. Isso é
da própria essência de uma situação de simulação, tal qual imputada pela fiscalização.
O que é relevante ter presente é o fato de que a Haf Empreendimentos, fora do mundo
formal, jamais existiu enquanto pessoa jurídica verdadeiramente autônoma. Todos esses
atos formalmente realizados por ela o foram, em sua substância, engendrados e levados
a efeito pela contribuinte.
[...]
No caso, a contribuinte, em condições de ampla vantagem, transfere receitas para a Haf
Empreendimentos. Investigando-se as provas e fatos, foi evidenciado que a
transferência de receitas, na verdade, objetivou a diminuição da carga tributária.
Em circunstâncias correlatas, esta Conselheira assim se posicionou em voto
declarado no Acórdão no 9101-006.357:
A circunstância de os casos comparados tratarem da mesma operação realizada pelo
mesmo sujeito passivo, com repercussão em vários anos calendários e, assim, objeto de
lançamento em distintos autos, submetidos à apreciação de diferentes Colegiados do
CARF, é um indicativo forte no sentido de as soluções distintas representarem
diferentes interpretações da legislação de regência da matéria. Tal, porém, somente se
confirmará se as decisões diferentes partirem de discussões sob premissas semelhantes.
E múltiplos fatores podem conduzir os Colegiados a decidir de forma diferente acerca
da procedência do lançamento. Sem pretender exaurir as possibilidades, pode-se cogitar
que: i) os lançamentos: i.i) sejam aperfeiçoados com o acréscimo de argumentos de
reforço nas lavraturas posteriores à primeira; i.ii) sejam depreciados com exposições
resumidas ou adaptações incorretas da primeira formalização; ou i.iii) refiram legislação
distinta em razão da sua alteração ao longo do período no qual os efeitos tributários se
verificaram; ii) as defesas também sejam aperfeiçoadas ou depreciadas ao tempo em que
produzidas; iii) distintas autoridades julgadoras de 1a instância confrontem as defesas
com argumentos específicos ou até reconheçam de vícios de ofício, que motivem
recursos voluntários com diferentes construções argumentativas; e iv) Colegiado de 2a
instância ignore argumentos de defesa que outro Colegiado tome como determinante
para a solução distinta aplicada ao caso. Esta última circunstância, em regra, demandará
atuação da parte interessada para desfazer a dessemelhança entre os cenários mediante
oposição de embargos de declaração, isso se distinção não estiver consolidada por
insuficiência do recurso voluntário.
Mas, um vez alinhados os cenários submetidos aos diferentes Colegiados do CARF, as
distintas manifestações a partir das mesmas premissas necessariamente evidenciará
divergência jurisprudencial na interpretação da legislação tributária porque a produção
Fl. 8280
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

do ato decisório, como ato administrativo, não contempla espaço de liberdade no qual
possa se situar a justificativa para diferentes respostas da Administração Tributária aos
interessados. A resposta deverá, necessariamente, resultar de interpretação da legislação
tributária, e isso inclusive no exercício da livre convicção prevista no art. 29 do Decreto
no 70.235/728, dado tal dispositivo apenas impedir a imposição ao julgador de uma
fórmula de apreciação de provas, sem representar um salvo-conduto para edição de atos
decisórios imotivados.
Como relatado, a presente exigência tem em conta as ocorrências pertinentes aos
anos-calendário 2011 e 2012, e se sucede ao lançamento anterior, objeto do paradigma e do
processo administrativo 15504.724607/2012-27, que referiu os fatos verificados de 2008 a 2010.
O Colegiado a quo considerou simuladas as operações realizadas entre a
Contribuinte e HAF Empreendimentos Ltda. Mas, no que se refere à atribuição das receitas desta
à Contribuinte, compreendeu que os recorrentes haviam logrado provar sua existência real, a
impedir a caracterização, como omissão de receitas por parte do Supermercado Coelho Diniz, do
recebimento de contratos pactuados com pessoas jurídicas que não são objeto da presente
autuação. No relatório, depois de extensa descrição acerca das operações envolvendo HAF
Empreendimentos Ltda, a determinação dos valores tributáveis traz a seguinte síntese no ponto
em questão:
• Mesmo procedimento, há de ser observado com as receitas de locações imobiliárias
contabilizadas em nome da locadora HAF EMPREENDIMENTOS LTDA, envolvendo
locação de 01 imóvel efetivada pela fiscalizada junto à empresa “atacadista” Haf
Distribuidor Ltda, cujo valor no biênio de 2011 e 2012 atingira o montante de R$450
mil. Sendo que o único imóvel envolvido na operação também integrava o acervo
patrimonial da empresa supermercadista, conforme exaustivamente discorrido no tópico
III deste TVF. Mesmo sentido, hão de ter as receitas contabilizadas em nome da referida
“locadora”, decorrentes da locação de 03 (três) imóveis efetivada pela fiscalizada junto
a terceiros locatários ao longo do biênio fiscalizado; cujo montante apurado foi de
R$139 mil. Operações locatícias estas, que tiveram “intermediação” de agente
imobiliário “local”; conforme já demostrado neste tópico.
Vale, também, a transcrição das provas apresentadas na impugnação acerca da
efetiva existência de HAF Empreendimentos Ltda:
• A Haf Empreendimentos firmou contratos de locação, com a fiscalizada e com outras
pessoas jurídicas, como reconheceu a própria fiscalização, auferiu receitas, pagou
tributos, firmou contratos, parcerias comerciais, movimentou recursos, enfim foi objeto
de diversas relações econômicas e jurídicas que atestam sua existência. Para que não
haja dúvidas sobre a existência da Haf Empreendimentos acosta-se à impugnação, cópia
de contas de energia elétrica, de condomínio onde possui sua sede, de telefonia, além de
fotos do espaço onde atua e cópias de contratos celebrados com terceiros (DOC 03).
• A título de exemplo, em março de 2.011 — o primeiro ano objeto da glosa das
despesas a Haf Empreendimentos firmou parceria comercial com a Gran Viver
Urbanismo S/A, com objetivo de realizar empreendimento chamado de "Alta Villa
Governador Valadares".
• Embora a concretização do investimento seja morosa, em razão de ação judicial que
tem por objeto o terreno em que se investiga o investimento, comprova-se a real
intenção das partes de utilizarem a pessoa jurídica para investimentos próprios.
• Em outras palavras, a pessoa jurídica, em questão, tem vida própria e não se confunde
com a entidade fictamente imaginada pela fiscalização que seria usada para fabricar
despesas de aluguéis.

8 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 8281
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

• Já em 2.013, a Haf Empreendimentos firmou parceria comercial para construção do
condomínio Alphaville em uma de suas propriedades, conforme documentos anexos.
Trata-se de empreendimento relevante, demonstrando o intuito dos sócios de tal pessoa
jurídica na exploração de atividades imobiliárias.
• Houve também negociações com o Grupo Cyrela, o que demonstra, uma vez mais, que
Haf Empreendimentos é pessoa jurídica legítima para firmar negócios jurídicos, do
contrário, jamais uma relevante construtora como a Cyrela teria sequer iniciado
tratativas para o desenvolvimento de empreendimentos.
• A conclusão que sustenta a inexistência fática da Haf Empreendimentos parte de
aspectos totalmente irrelevantes, seja pelo ponto de vista jurídico, seja pela
racionalidade econômica da atividade desempenhada por essa pessoa jurídica.
[...]
• Destaca-se, por exemplo, os seguintes imóveis que foram alienados à Haf
Empreendimentos e que não foram locados a empresas do grupo: lote 08, quadra 17,
Bairro Vila Boa Vista, em GV; casa na Rua Wenceslau Braz, 807, em GV; lote 10,
Quadra 17, Bairro Vila Boa Vista, em GV; lote 07, quadra 17, Bairro Vila Boa Vista,
em GV. Aponta-se, alugado a terceiros.
• Ora, a transferência de imóveis não locados revela que o propósito tributário não foi
razão exclusiva das operações concretizadas.
• Essas operações ocorreram porque havia a intenção dos quotistas da impugnante de
expandir suas atividades econômicas, passando a atuar na atividade imobiliária. Agora,
não fazia sentido, sob o ponto de vista negocial, que essa atividade fosse empreendida
pelo Supermercado Coelho Diniz, pessoa jurídica que foi constituída para explorar
vendas e não para explorar atividade imobiliária.
Esta atividade imobiliária exercida a partir de 2011, tendo em conta as
transferências dos imóveis da Contribuinte restrita a 2007 e 2008, depois das quais também há
prova de contratação de empregados, são referências presentes no voto condutor do acórdão
recorrido:
DA EMPRESA HAF EMPREENDIMENTOS LTDA.
Alega a fiscalização que as operações societárias, contábeis e financeiras realizadas na
empresa HAF Empreendimentos Ltda. entre os anos de 2007 e 2010 a integralização do
capital social e a saída e retorno de dois sócios foram feitas apenas para dar ar de
legalidade nas operações realizadas, em especial no recebimento de bens imóveis que
constavam do ativo da Supermercado Coelho Diniz. Imóveis estes que foram
posteriormente (ou imediatamente) locados ao mesmo supermercado.
A fiscalização, neste sentido, argumenta que a empresa HAF Empreendimentos não
teria existência e substância real.
Como se depreende do Termo de Verificação Fiscal, é fato incontroverso nos autos que
a transferência pelo Supermercado Coelho Diniz à empresa HAF Empreendimentos dos
móveis do seu ativo começaram em 2007 e terminaram ao final de 2008. Em todos os
casos, houve a formalização de escritura pública e o respectivo recolhimento do ITBI
devido nas transações e os contratos foram devidamente firmados.
A acusação fiscal parte da premissa, como mencionado, de que a empresa HAF
Emprendimentos Ltda. não teria existência e substância real. Por isso, neste ponto, é
imperioso, com base nas provas constantes nos autos, responder se a empresa HAF
Empreendimentos existia de fato ou se sua existência foi dissimulada apenas para dar
ares factíveis aos negócios.
A primeira afirmação da fiscalização neste sentido é de que as sedes das empresas se
encontravam no mesmo local e que não haveria instalações físicas da empresa HAF
Empreendimentos. Afirma a fiscalização que a "percepção quanto a inexistência fática
desta suposta prestadora de serviços locatícios, que, naquela oportunidade, não
Fl. 8282
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

demonstrara autonomia física, não apresentado um mínimo de estrutura operacional que
pudesse indicar exercício efetivo do objeto social previsto em seu contrato societário."
Este, contudo, por si só, não é um argumento plausível, principalmente porque as
empresas não negam, em nenhum momento, que possuíam a mesma composição
societária. Assim, mais do que aceitável estarem localizadas no mesmo local, utilizando
da mesma estrutura. Não há nada na legislação que imponha uma entidade a ter uma
estrutura independente ou que vede o compartilhamento de estruturas entre empresas do
mesmo grupo econômico. Pelo contrário, a legislação tributária, apenas a título de
exemplo (o que não se aplica a este caso), admite, inclusive, o compartilhamento de
despesas operacionais entre as empresas, justamente porque esta é uma prática comum
no dia a dia empresarial.
A fiscalização alega ainda o fato de a empresa não possuir empregados registrados,
quando as operações se iniciaram. Contudo, como afirmado nos Recursos apresentados,
para caracterizar o propósito negocial das operações realizadas, a divisão dos negócios
da família era necessária para expansão em outras áreas, focando, cada empresa, no seu
objeto social.
E, de fato, o objeto social exercido pela empresa HAF Empreendimentos não demanda
grandes estruturas físicas e de pessoal, principalmente porque a maioria dos seus
aluguéis são relativos a imóveis locados ao Supermercado Coelho Diniz, sem que
houvesse a necessidade de grande estrutura para captação de clientes e/ou administração
de inúmeros imóveis e os problemas inerentes ao volume de negócios realizados.
Por outro lado, no que se refere ao período autuado, constam, nos autos, documentos
que comprovam a presença de empregados registrados na empresa HAF
Empreendimentos, dentre eles pode-se destacar as fichas de empregados, livro razão,
diário e GFIP, além de constar despesas suportadas pela empresa (fls. 1183 a 1196).
Assim, mesmo essas contratações terem ocorrido após a transferência dos imóveis e, em
especial, após a geração de receitas milionárias de aluguéis, há comprovação da
continuidade da atividade da empresa, que, no entender da fiscalização, não existiria.
Não se pode desprezar também que a HAF Empreendimentos auferiu rendimentos de
aluguéis de terceiros, mesmo sendo estes insignificantes diante do volume de receitas
auferidas com os aluguéis recebidos do Supermercado Coelho Diniz .
Outro ponto que deve ser mencionado é o fato de a empresa HAF Empreendimentos ter
firmado contratos com empresas para a realização de empreendimentos, nos exatos
termos do seu objeto social.
Portanto, pelo conjunto probatório acostados aos autos, não se pode afirmar pela
inexistência real da empresa HAF Empreendimentos, como afirmado pela fiscalização.
No paradigma no 1102-001.029 estão relatadas provas semelhantes apresentadas
pela Contribuinte:
3.2 As sociedades HAF EMPREENDIMENTOS LTDA e HAF LOCADORA DE
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA possuem plena autonomia para seus negócios.
Neste sentido, cita as operações que foram informadas desde o início da ação fiscal, a
saber: a locação de uma casa para a COOPERATIVA UNIMED-GV, no valor total de
R$ 88 mil em 2009; a locação de um lote para DENIS R. CELESTINO, no valor total
de R$ 48 mil em 2009; a locação de uma pedreira para SEBASTIÃO FERNANDES, no
valor total de R$ 72 mil em 2010; e constituição de uma sociedade entre a HAF
EMPREENDIMENTOS LTDA e a GRAN VIVER URBANISMO S/A para a
realização de grande empreendimento em Governador Valadares.
3.3. Há provas que demonstram inequivocamente a existência de fato e de direito das
sociedades HAF EMPREENDIMENTOS LTDA e HAF LOCADORA DE VEÍCULOS
E EQUIPAMENTOS LTDA. A decisão recorrida, tentando contornar o
constrangimento de ter que pedir o reexame de período já fiscalizado, incorreu nos
mesmos equívocos da fiscalização. Neste sentido, alegou que não existe
incompatibilidade no fato de ter constado no Termo de Verificação Fiscal as
Fl. 8283
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

informações contraditórias de que houve exame por amostragem e de que foi feita uma
análise minuciosa. Na verdade, a decisão recorrida também baseou-se na acusação fiscal
acerca da inexistência de fato daquelas sociedades. Porém, em nenhum momento as
autoridades fazendárias praticaram qualquer ato com vistas à baixa de suas inscrições no
cadastro do CNPJ.
3.3.1. A existência de fato e de direito da HAF EMPREENDIMENTOS LTDA pode ser
constatada pelos elementos de prova juntados com a impugnação: fluxograma das
atividades da empresa, relação de 350 empregados e um conjunto de 20 documentos
(atos comerciais, assuntos judiciais e extrajudiciais, alterações contratuais, escrituras,
dentre outros). A decisão recorrida tentou fragilizar esses elementos alegando que
caberia à impugnante demonstrar como os sócios diretores conciliavam suas atividades
com as demais empresas do grupo e que os fluxogramas não têm força probatória, bem
como que os empregados não trabalhavam na sede da empresa. Todavia, a impugnante
não teria como comprovar a rotina e as disponibilidades de horário da diretoria dessas
empresas. A decisão recorrida desprezou a importância do fluxograma da empresa, o
qual informa que a administração ficava à cargo exclusivo de cada diretor. Ademais,
juntamente com o recurso, a contribuinte apresentou um outro conjunto de 14
documentos (assuntos judiciais, extrajudiciais e negociais) que envolvem a HAF
EMPREENDIMENTOS LTDA desde sua existência. Há, ainda, as certidões negativas
de débitos municipais. A fiscalização deveria também ter diligenciado perante os
locatários informados desde o início da ação fiscal para certificar a existência fática da
empresa. Por fim, a contribuinte anexa a Ata de Constituição e Estatuto Social da
companhia
denominada
ALTA
VILLA
GOVERNADOR
VALADARES
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A que comprova a constituição de uma
sociedade entre a HAF EMPREENDIMENTOS LTDA e a GRAN VIVER
URBANISMO S/A para a realização de grande empreendimento em Governador
Valadares.
3.3.2. A existência da HAF LOCADORA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA
pode ser constatada através de documentos relativos à ações de cobrança de multas
ajuizadas contra terceiros adquirentes de seus veículos.
Contudo, o voto condutor do paradigma não enfrenta essas alegações. A adição
das receitas de HAF Empreendimentos Ltda à base tributável da Contribuinte é abordada apenas
sob a ótica do ganho fiscal alcançado e, mais à frente, depois de referir a documentação
apresentada acerca da efetiva existência de HAF Empreendimentos Ltda, o referido voto nada
contrapõe às atividades que, nos termos do relato do acórdão recorrido, teriam sido realizadas a
partir de 2011, limitando-se a análise aos períodos autuados e a registrar que apenas uma ínfima
parcela das receitas auferidas decorreram de contratações com terceiros. Veja-se:
[...]
Os valores estipulados para a locação mensal daqueles bens eram muito superiores às
correspondentes deduções permitidas a título de depreciação porque estas baseavam-se
em custos históricos que não foram atualizados na transferência dos acervos
patrimoniais. Porém, no seu recurso, a empresa contribuinte apresentou laudos de
avaliação elaborados por profissionais do ramo imobiliário com a intenção de afastar
eventuais questionamentos sobre valores excessivos dos aluguéis pactuados.
Nada obstante, a vantagem tributária pode ser facilmente compreendida na medida em
que as duas empresas locadoras dos bens móveis e imóveis optaram pelo regime de
tributação com base no lucro presumido. Explica-se. Enquanto ocorre uma redução nos
valores do IRPJ e CSLL devidos na contabilidade da empresa contribuinte da ordem de
34% (25% + 9%) sobre as despesas de locação, surge uma tributação da ordem de
10,88% (34% x 32% de coeficiente de presunção do lucro) sobre as correspondentes
receitas nas contabilidades das empresas locadoras. Ou seja, como resultado líquido,
ocorre uma economia da ordem de 23,12% (34% - 10,88%) sobre os valores estipulados
para a locação daqueles bens.
Fl. 8284
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

O mesmo raciocínio pode ser estendido às receitas obtidas com as locações efetuadas
para terceiros (incluindo-se as locações para empresas relacionadas HAF Distribuidora e
Armazém Diniz). É que estas receitas acabaram sendo deslocadas da contabilidade da
empresa contribuinte (lucro real) para as contabilidades das empresas HAF
Empreendimentos e HAF Locadora (lucro presumido).
[...]
Logo de início, a fiscalização verificou que aquelas duas empresas não possuíam
estruturas físicas e operacionais condizentes com empresas semelhantes que
efetivamente atuem nos respectivos mercados. Tal situação ficou ainda mais exposta
com os argumentos utilizados para contraditar aquela verificação ainda no curso do
procedimento fiscal, os quais só reforçavam a tese de que se tratavam de empresas com
o propósito de viabilizar a economia tributária engendrada. Assim, por exemplo, no
tocante à HAF Empreendimentos, forneceu-se documentação de despesas realizadas
com obras nos próprios imóveis locados (ou que estavam sendo preparados para
locação) junto à empresa contribuinte. Por sua vez, relativamente à HAF Locadora,
informou-se que bastavam seus próprios sócios (os mesmos das empresas contribuinte)
para a execução de suas atividades operacionais, pelo que recebiam pró-labores no valor
de um salário mínimo.
[...]
A empresa contribuinte, em seu recurso, alega que há provas inequívocas que
demonstram a existência de fato e de direito dessas sociedades. Aduz que nada impede
que duas empresas se instalem na mesma área geográfica. Revela que a decisão
recorrida desprezou a importância de diversos documentos juntados com a impugnação
(fluxogramas de atividades, relação de empregados, atos comerciais, assuntos judiciais e
extrajudiciais, alterações contratuais, escrituras, cobrança de multas, dentre outros). E
ainda acrescenta mais documentos com o recurso (assuntos judiciais, extrajudiciais e
negociais, certidões negativas de débitos municipais, ata de constituição de sociedade
visando futuro empreendimento imobiliário). Enfim, a recorrente concentra seu foco na
reunião de provas que demonstrem a presença daquelas sociedades no mundo jurídico
porque acredita que a autuação teve como pressuposto a constatação de suas
inexistências de fato. Chega a argumentar que as autoridades fazendárias em nenhum
momento praticaram qualquer ato com vistas à baixa de suas inscrições no cadastro do
CNPJ.
A integralização dos capitais subscritos nas empresas locadoras também merece
destaque. Valores significativos, como R$ 2,1 milhões (HAF Empreendimentos) e R$
700 mil (HAF Locadora), foram declarados como tendo sido entregues mediante
dinheiro em espécie. Intimada a comprovar a origem desses recursos, a empresa
contribuinte informou que seus sócios (os mesmos das empresas beneficiadas) detinham
patrimônio condizente em suas declarações de bens das pessoas físicas. Contudo, não
foram fornecidos maiores detalhes sobre tais operações como, por exemplo, a
apresentação de extratos bancários contendo os saques, de contas correntes mantidas
pelos sócios que integralizavam os capitais, em valores e datas aproximadas aos
respectivos eventos.
Em seu recurso, no entanto, a empresa contribuinte alega que não houve vícios na
constituição dessas empresas e que a exigência de extratos bancários não se coaduna
com negócios que ainda irão ter seu início.
Nesse ponto, em consonância com o que se estabeleceu nas premissas antes expostas,
deve ser ressaltado que o importante não é atestar a existência ou regular constituição
das empresas locadoras, mas, sim, verificar se os negócios jurídicos por elas
proporcionados tiveram o propósito preponderantemente marcado pela economia
tributária. Farei isso após a análise de todo o conjunto probatório. Entretanto, cumpre
anotar que as peculiaridades constatadas na constituição e existência dessas empresas
contribuem para formar a convicção desejada.
[...]
Fl. 8285
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

Outros elementos também contribuem para formar a convicção de que as empresas
locadoras tinham o objetivo precípuo de viabilizar o planejamento tributário: apenas
uma ínfima parcela das receitas auferidas decorreram de contratações com terceiros;
quando isso ocorreu, foi necessária a intermediação de outros profissionais mais
experimentados do ramo locatício; ausência de divulgação do negócio empreendido por
essas empresas num meio hoje tão evidente como a internet; necessidade de obtenção de
empréstimos com a empresa contribuinte sempre que se faziam necessários novos
investimentos, seja na aquisição de novos bens para locação, seja em melhoramentos
dos bens já existentes; e a transferência da propriedade de veículos de passeio antes
pertencentes aos sócios para também gerarem despesas com locação.
Em contrapartida, a empresa contribuinte tenta minimizar esses elementos. Nesse
sentido, acentua que a HAF Empreendimentos celebrou três contratos de locação com
terceiros (apesar de isso ter representado uma parcela ínfima de sua receita auferida);
informa que a mesma HAF Empreendimentos participou da constituição de uma outra
sociedade com vistas à realização de um grande empreendimento imobiliário na região;
esclarece que a intermediação de uma outra empresa do ramo imobiliário no contrato de
locação celebrado com Denis Celestino teria sido exigência deste; e reclama que outras
entidades também não divulgam seus negócios no sítio www.telelista.net, mas nem por
isso têm suas existências fáticas questionadas.
- Da qualificação das operações empreendidas:
A partir da premissa firmada, qual seja, a inoponibilidade ao Fisco dos planejamentos
formados por negócios jurídicos de propósito preponderantemente marcado pela
economia tributária, e do conjunto probatório previamente analisado, já se pode tentar
qualificar as operações empreendidas no presente processo.
[...]
Retomando as premissas antes expostas para verificação de divergência
jurisprudencial entre casos comparados que tratam da mesma operação realizada pelo mesmo
sujeito passivo, com repercussão em vários anos calendários, importa observar que no ponto do
lançamento em que os acórdãos adotaram diferentes soluções não se trata, propriamente, de
reflexos de uma mesma operação, vez que a desconstituição da locação a empresas do grupo foi
mantida em ambos acórdãos, e a discussão aqui posta se cinge à adição das demais receitas de
HAF Empreendimentos Ltda à base tributável da Contribuinte. E nesta seara, a avaliação da
efetiva existência da pessoa jurídica se faz em razão das atividades por ela exercidas no período
autuado. Logo, diante de decisões que tiveram em conta a atuação daquela pessoa jurídica em
diferentes períodos de apuração, não há como se cogitar de divergência jurisprudencial. No caso,
o Colegiado do paradigma ignorou argumentos de defesa que o Colegiado a quo tomou como
determinante para a solução distinta aplicada ao caso, e isto essencialmente porque estavam
analisado a efetiva existência de HAF Empreendimentos Ltda em períodos distintos.
Diante desta dessemelhança, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
Fl. 8286
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720071/2015-10

há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 8287
DF CARF MF
Original